Tribunal: STF
Processo: ARE 868922
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Prequestionamento. Ausência. Dano moral. Fixação do valor inicial em múltiplo do salário-mínimo. Violação da parte final do art. 7º, inciso IV, da CF. Não ocorrência. Quantum indenizatório. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. É legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização.



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    5. Agravo regimental não provido.